Tribunal: TJDFT
Processo: 0757608-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO 1432863 PELA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJDFT. PROCEDÊNCIA: CASSAÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA E DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO COM A OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 627 DO STJ E DO DECIDIDO NO RESP 1.116.620, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 250). ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. DIAGNÓSTICO DE CARCINOMA BASOCELULAR. NEOPLASIA MALIGNA. HIPÓTESE LEGAL DE EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ROL TAXATIVO DA LEI 7.713/1988 COM BASE EM CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS (PARECERES TÉCNICOS E MANUAL DE PERÍCIA OFICIAL EM SAÚDE DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL). DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DA ENFERMIDADE. SUMULA 627 E TEMA 520 DO STJ. RECONHECIDO O DIREITO À ISENÇÃO TRIBUTÁRIA A PARTIR DA DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO.

I. Fatos jurídicos e processuais.
A. Ação ajuizada por servidor (técnico de Gestão Educacional/ Condutor de veículos da SEDF) em que postula a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria.
B. O requerente interpôs recurso contra a sentença de improcedência, sob o fundamento de que: i) o laudo médico e os exames atestam que, em2018 (antes da aposentadoria, em 2021), ele foi acometido por carcinoma basocelular, caracterizada como “neoplasia maligna”, conforme art. 60 da Lei 7.713/1988; ii) apesar do entendimento sumular 598 do STJ desconsiderar a necessidade de comprovação da moléstia por laudo pericial emitido por serviço oficial da União, Estado e DF, o requerente foi submetido à junta médica da SEDF, a qual indeferiu o pedido com base na não contemporaneidade dos sintomas; iii) o fundamento do indeferimento é contrário ao entendimento pacificado no STJ (Súmula 627) no sentido de não exigência da contemporaneidade dos sintomas da doença nem a recidiva da enfermidade.
C. Em 29.6.2022, o apelo resultou improvido por este órgão revisional. O acórdão 1432863 resultou assim ementado: ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO.SERVIDOR APOSENTADO. DIAGNÓSTICO DE CARCINOMA BASOCELULAR.MANUAL DE PERÍCIA OFICIAL EM SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.ISENÇÃODEIMPOSTODERENDA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ENQUADRAMENTO ENTRE AS DOENÇAS ESPECIFICADASNO ART. 6o, XIV DA LEI 7.713/88. IRRELEVÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS, BEM COMO DA RECIDIVA. RECURSO IMPROVIDO. I.O interesse do servidor (técnico de Gestão Educacional/ Condutor de veículos da SEDF) cinge-se à obtenção de isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria (termo inicial data da aposentadoria). Recurso interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos, em que o recorrente sustenta que o laudo médico e exames atestam que o requerente em2018foi acometido por carcinoma basocelular, enfermidade caracterizada como neoplasia maligna, conforme preconizado no art. 60 da Lei 7.713/88, antes mesmo da aposentadoria (2021).Ressalta que apesar do entendimento sumular 598 do STJ desconsiderar a necessidade de comprovação da moléstia por laudo pericial emitido por serviço oficial da União, Estado e DF, o requerente foi submetido a junta médica da SEDF, a qual indeferiu o pedido considerando apenas a contemporaneidade dos sintomas, argumento contrário ao entendimento pacificado no STJ que não exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem a recidiva da enfermidade (Súmula 627 STJ). II.A Lei 7.713/88 concede a isenção tributária do Imposto de Renda Pessoa Física aos aposentados e pensionistas, portadores das enfermidades descritas no art. 6o, XIV: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,neoplasia maligna,cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. III. Da análise do conjunto probatório, constata-se que:(a)o recorrente aposentou em28.07.2021(Id 34787256),(b)foram apresentados exames anatomopatológicos, emitidos em maio/2018,com diagnóstico de carcinoma basocelular de biópsia cutânea – região temporal esquerda ( id 34787257 – p.3/4);(c)foi apresentado relatório médico emitido por médico particular, no qual atesta que “o paciente consultou em maio de 2018 com lesão com características compatíveis com carcinoma basocelular localizado acima do supercílio esquerdo. Retorna na presente data, quando foi realizado exame físico com lesão com pontos excêntricos em porção dorso lombar, necessitando de análise histológica para descartar neoplasia.” (Id 34787257 -p.5);(d)o Laudo Médico Pericial oficial 142/2021 informa que o requerente não é portador de doença especificada em lei, no momento (Id 34787257- p.12), e(e)foi indeferido o pedido administrativo de isençãode pagamento da parcela do Imposto de Renda(Id 34787257 p.14). IV.O Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, do Subsistema Integrado de Saúde do Servidor SIASS/MPOG, 3a edição, Brasília-DF, 2017, informa que a neoplasia maligna consiste em um grupo de doenças caracterizadas pelo desenvolvimento incontrolado de células anormais que se disseminam a partir de um sítio anatômico primitivo (p.93).O carcinoma basocelular, por seu caráter não invasivo, não metastático, e de excelente prognóstico não se enquadra nesta situação. As neoplasias que apresentarem comportamento similar devem ser tratadas da mesma forma (p.103). V. Nesse contexto fático-probatório, é de considerar que a doença que acometeu o requerente no período de 2018 (carcinoma basocelular) não está prevista no rol taxativo de isenção tributária da legislação de regência, a qual deve ser interpretada restritivamente (Código Tributário, art. 111, inciso II).Ademais, o laudo médico emitido somente em 2021 não classifica a doença apresentada em maio de 2018 (carcinoma basocelular) como neoplasia maligna (ID 34787257- p.5), diferentemente do sustentado pelo recorrente. VI.E por não resultar comprovado que a doença que o teria acometido se enquadraria no rol taxativo de isenção tributária, não há que se analisara demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem a recidiva da enfermidade (Súmula 627 STJ). Logo, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).
D. Em 11.7.2022, a Egrégia Câmara de Uniformização admitiu a Reclamação ajuizada pelo recorrente (0722566-61.2022) com fundamento na contrariedade da decisão da 3a Turma Recursal às decisões do Superior Tribunal de Justiça, sumulada e consolidada em julgamento de recursos repetitivo (REsp n. 1.116.620 - Tema 250), no sentido de que o paciente oncológico tem o direito à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, independentemente do estágio da doença, da ausência de sintomas, de recidiva ou do sucesso no tratamento da moléstia.
E. Julgada procedente a Reclamação (TJDFT, Câmara de Uniformização, acórdão 1630254), nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO. TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ROL TAXATIVO. NEOPLASIA MALIGNA. CARCINOMA BASOCELULAR. CONTEMPORANEIDADE DA MOLÉSTIA. DESNECESSIDADE. OFENSA À SÚMULA N. 627/STJ E À TESE FIRMADA PELO STJ PARA O TEMA N. 250 (RESP N. 1.116.620). CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL. 1. A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. 2. O art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas", cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (§ 2o). 3. Se a reclamação veio embasada em precedentes qualificados adequados, mediante a narrativa de uma de suas hipóteses de cabimento (acórdão de turma recursal que indeferiu o benefício tributário postulado com base em moléstia grave descrita em lei, sem trânsito em julgado, em confronto com súmula e recurso repetitivo do STJ), sendo instruída com prova documental e o respectivo preparo, não há falar em indeferimento sumário, uma vez que atendidos os requisitos necessários à sua admissão. Preliminar de inépcia rejeitada. 4. Na reclamação prevista no art. 988 do CPC, é vedada a revisão de questões probatórias feitas pelo juízo condutor, sob pena de violação do princípio da aquisição da prova (art. 371, CPC). 5. O artigo 111 do Código Tributário Nacional afirma que a interpretação da legislação tributária deve ser feita de forma literal no que tange a outorga de isenção. 6. Segundo o disposto no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, os portadores de neoplasia maligna têm o direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria. O rol constante desse preceptivo legal tem caráter taxativo (“numerus clausus”), ou seja, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas (Tema 250/STJ) e prescinde da contemporaneidade dos sintomas da doença (Súmula n. 627/STJ). 7. Constatando-se que o ato judicial reclamado está em desconformidade com a Súmula n. 627/STJ e com a tese firmada no julgamento do REsp n. 1.116.620 (Tema n. 250), sob a sistemática dos recursos repetitivos, porquanto embasado em restrição administrativa realizada pelo ente distrital ao art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, em situações em que a legislador não o fez, inclusive mediante exigência de coexistência de sintomas da moléstia, justifica-se a procedência do pedido deduzido na Reclamação a fim de assegurar a observância desses precedentes qualificados. 8. Preliminar de inépcia rejeitada. Processamento admitido. Reclamação procedente.
II. Julgamento do recurso com a observância do teor da Súmula n. 627/STJ e do decidido no REsp n. 1.116.620, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema n. 250), conforme determinado pela Egrégia Câmara de Uniformização.
A. As isenções tributárias obedecem ao princípio da legalidade e devem ser interpretadas de modo restritivo (Código Tributário Nacional, artigos 97 e 111).
B. A Lei 7.713/1988 concede a isenção tributária do Imposto de Renda Pessoa Física aos aposentados e pensionistas, portadores das enfermidades descritas no art. 6o, XIV: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
C. Conforme o texto legal, não incide o Imposto de Renda sobre as verbas decorrentes de aposentadoria recebidas por pessoa com diagnóstico de neoplasia maligna.
D. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Súmula 627/STJ) no sentido de que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
E. Por seu turno, conforme decidido no REsp 1.116.620, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 250/STJ). o conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.
F. No caso concreto, resultou demonstrado que: i) o ato de aposentadoria do servidor foi publicado em 28.7.2021; ii) os exames de maio de 2018 atestam o diagnóstico de “carcinoma basocelular”; iii) a perícia oficial, realizada em 2021, concluiu que o requerente, naquele momento, não seria portador de doença especificada em lei (fundamentação legal: artigo 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, Instrução Normativa no 1756/2017 da Receita Federal, Parecer no 172/2011-PROFIS, Parecer no 990/2015-PRCON, Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2018 - SEPLAG/GAB/AJL/UNP, Portaria 308 de 04.07.2018); iv) o pedido administrativo de isenção foi indeferido com base no citado laudo pericial.
G. Nesse panorama de atendimento aos requisitos legais à isenção (servidor aposentado, diagnóstico de neoplasia maligna e inexistência de delimitação do tipo de câncer abarcado pelo rol taxativo da Lei 7.713/1988), inviável a interpretação restritiva do rol taxativo da Lei 7.713/1998, com base em critérios meramente administrativos (pareceres técnicos e Manual de Perícia Oficial em Saúde do Serviço Público Federal), inclusive mediante a exigência de coexistência de sintomas da moléstia, para o fim de indeferimento da exclusão do crédito.
H. Impositiva a reforma da sentença, para julgar procedente o (único) pedido formulado na inicial e, assim, declarar a isenção do recolhimento de imposto de renda pelo requerente, a partir da data da aposentadoria. Precedentes das Turmas Cíveis do TJDFT: 7a Turma Cível, acórdão 1630986, Dje 03.11.2022; 8a Turma Cível, acórdão 1600722, Dje 15.8.2022; 1a Turma Cível, acórdão 1437877, Dje 27.7.2022; 6a Turma Cível, acórdão 1425483, Dje 07.6.2021.
III. Provido o recurso. Sentença reformada. Julgado procedente o pedido. Declarado o direito do requerente à isenção do imposto de renda sobre os proventos, a partir da data da aposentadoria. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.